Tribunal: TJDFT
Processo: 0016555-40.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SOLUÇÃO DO FEITO À LUZ DE DOCUMENTOS. DIVERGÊNCIAS E INCONGRUÊNCIAS DOCUMENTAIS. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de reintegração de posse, julgou improcedente o pedido inicial por considerar que a documentação apresentada pela ré é suficiente a demonstrar melhor posse de sua parte.
Na ação de reintegração de posse deve ser verificada a existência dos requisitos legais previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
Tratando-se de ação possessória em que a prova documental apresentada foi impugnada e apresenta divergências, a produção de prova testemunhal ganha especial relevância para a elucidação do esbulho ou turbação sofridos.
Demonstrado que a prova requerida não foi oportunizada à parte, resta caracterizada situação jurídica que configura cerceamento de defesa.
Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora acolhida. Sentença cassada.